Tribunal: TJPA
Processo: 0016864-49.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016864-49.2019.8.14.0401

APELANTE: ALAN PATRIC BAIA FLEXA GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA AGRAVANTE DISPOSTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alan Patric Baia Flexa Guedes, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto,
concedendo-lhe o
sursis
pelos crimes disposto no artigo 129, §9º, contra a vítima S.L. S.

Nas razões recursais, a defesa requer o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, alegando
bis in idem
e julgamento
ultra petita
(Num. 15300784 - Págs. 1 a 8).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 15300790 - Págs. 1 a 10).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 15381591 - Págs. 1 a 5
).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

01
– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO. DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL.

De pronto, observo que não merece prosperar os argumentos da defesa.

O reconhecimento da agravante em razão da violência contra mulher em relação à conduta tipificada no artigo 129, §9º, do Código Penal não configura
bis in idem
nem decisão
ultra petita
. Afinal, um é qualificado pela relação doméstica, e o agravamento em questão dá-se com ênfase à necessidade de maior proteção ao gênero feminino. Tudo, outrossim, foi consequência natural do convencimento de ser procedente a pretensão acusatória.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem. Por um lado, o § 9º do art. 129 do Código Penal traz um tipo qualificado quando o delito ocorre no âmbito doméstico, independentemente do gênero da vítima; por outro, o art. 61, II, "f", do CP, a seu turno, pune com mais severidade a prática de crime em contexto de violência contra a mulher.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.062.423/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

(...)

3. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição. Precedentes.

(...)

7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.732.159/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Não procedem, destarte, as alegações recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/01/2024